Tribunal: TJDFT
Processo: 0748299-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0748299-97.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DANIEL FEITOSA PACIENTE: DANIEL FEITOSA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Daniel Feitosa, preso no PDF2, Bloco D, Ala D, Cela 14, enviou correspondência ao gabinete da Presidência deste Tribunal, aos cuidados do Desembargador José Divino de Oliveira. O requerimento de mão própria foi autuado como habeas corpus e distribuído por prevenção a este Gabinete, no ID 21263180. O sentenciado diz que o pedido se refere a "habeas corpus e revisão criminal" e relata situação difícil porque passa o encarcerado, causando tristeza e sofrimento na família, porque as penas alcançam trinta anos. É triste que depois de construir família e ver os cinco filhos na escola se veja em tal situação. Alega que não pode pagar por erros que não cometeu e afirma que tinha muitos desafetos quando vivia no mundo do crime, incluindo policiais, que agiam visando promoções em suas carreiras. Sustenta que não teve defesa justa, os processos não foram analisados corretamente, não sendo devidamente valorizados os testemunhos, sendo condenado sem provas. Acrescenta que devem ser reparados os erros no seu julgamento, pois precisa recuperar a liberdade para trabalhar honestamente, cuidar da esposa e filhos. Pede "um voto de confiança" para mudar a sua própria história. Em consulta ao sistema informatizado da Vara de Execuções - SEEU, consta que o paciente tem trinta e cinco anos de idade, já cumpriu três anos, cinco meses e sete dias de sua pena, restando ainda quarenta e cinco anos, onze meses e treze dias. É representado por advogada constituída. Considerando a legitimidade ampla para impetração de habeas corpus e a ausência de instrução da inicial, a Defesa deve ser intimada, para informar, no prazo de trinta dias, se também pretende representar o sentenciado nesta instância e, querendo, esclarecer o pedido formulado como "habeas corpus e revisão criminal", instruir a inicial, colocar em termos a verdadeira pretensão, ou requerer a desistência. No silêncio, presumido o desinteresse, a inicial será indeferida. Publique-se. Intime-se a advogada Natália Cavancanti Correa Serafim - OAB 47.996/DF Após, nova conclusão. Brasília, 11 de novembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator